Tribunal: STF
Processo: AI 758316
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
Ementa: TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. TERRENO BALDIO OU VAGO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDE NÃO HAVER PROVA DA DESTINAÇÃO DO BEM ÀS FINALIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE PROTEGIDA. CONTRA-ARGUMENTO PELA APLICAÇÃO DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA E LINEAR. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL.



    Nestes autos, é incontroversa a aplicabilidade da imunidade tributária a todo o patrimônio, renda ou serviços da entidade protegida, se aplicados em suas finalidades essenciais.



    A mera titularidade do bem imóvel não fixa presunção absoluta e irretorquível de que terreno baldio ou vago está sendo utilizado para atender as finalidades constitucionalmente salvaguardas pela imunidade tributária.



    Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido, de forma a indicar que a desocupação do terreno é temporária e ocasional, seria necessário reabrir a instrução probatória (Súmula 279/STF).



    Agravo regimental ao qual se nega provimento.